Tribunal: TJDFT
Processo: 0743340-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743340-46.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME RECORRIDO: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INVENTÁRIO EM CURSO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESPÓLIO. UNIVERSALIDADE INDIVISÍVEL. ESTADO DE COMUNHÃO. CONTRATO. ARRENDAMENTO. ESPÓLIO. EMPRESA. PROPRIEDADE. HERDEIROS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O princípio da saisine, conceito do antigo droit de saisine do direito francês, preconiza que a morte da pessoa é o marco temporal para abertura da sucessão, a partir da qual se transmite aos herdeiros, sem intervalo, nem vacância, o domínio e a posse dos bens deixados pelo falecido. 2. O herdeiro é parte legítima para promover a execução de seu crédito, no limite do quinhão a que tem direito oriundo do referido contrato, relativo a gleba de terras objeto de contrato de arrendamento realizado entre o espólio e a empresa de propriedade dos demais herdeiros, nos termos do art. 778, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 778, §1o, inciso II, do CPC, articulando a ilegitimidade ativa do exequente para promover a execução. Afirma que o herdeiro não tem legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que a publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 778, §1o, inciso II, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50906767): (...) Tem-se que o apelante/autor, na qualidade de herdeiro, por meio da ação ora manejada, pretende o recebimento de valores referentes ao contrato de arrendamento da Fazenda Dois Irmãos em que tem copropriedade com seus irmãos, em razão de herança. O contrato executado foi firmado entre o espólio e a empresa apelada/ré, que tem como sócios dois dos irmãos do apelante/autor, ou seja, também herdeiros. Com efeito, é cediço que, com o falecimento do autor da herança, o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, ou seja, o espólio é transmitido aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine. Referido princípio encontra-se estampado no artigo 1.784 do Código Civil, cuja redação é a seguinte: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.” Com efeito, nos termos do artigo 1791 do Código Civil, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, muito embora a transmissão se faça de forma imediata. Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. (grifei) De outro lado, dispõe o artigo 778 do Código de Processo Civil que aquele que é detentor dos direitos possessórios de determinado bem, ainda que uma cota parte destes direitos é legítimo para executar créditos. Vejamos: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. Ainda, conforme preceitua o artigo 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Na hipótese dos autos, trata-se de situação atípica em que o espólio de Francisco Manoel Corte Imperial arrendou à empresa apelada, cujos sócios também são herdeiros, a fazenda Dois Irmãos, a qual, segundo esboço da partilha, será divida entre os irmãos herdeiros, na proporcionalidade do seu quinhão, ou seja, 22,5% para cada um. Observa-se que a empresa apelada tem como sócios, Maria Marta Vivas Corte Imperial e Márcio Vivas Corte Imperial que, por sua vez, são irmãos de Juliana Correia Corte Imperial, Marcelo Vivas Corte Imperial e do apelante/autor, Gabriel Corte Imperial Neto, ora apelante/autor (ID 45345974). Segundo a Cláusula 3a do contrato executado (ID 45345974 Pág. 2), o arrendatário, efetuará o pagamento mensal de R$16.240,00 (dezesseis mil duzentos e quarenta mil reais) pelo arrendamento ao arrendador, qual seja: o espólio. Veja que, nesse toar, encontra razão o herdeiro ora apelante, afinal o imóvel objeto do contrato de arrendamento faz parte dos bens pertencentes ao espólio e, na hipótese em questão, o apelante/autor é herdeiro de 22,5% dos direitos possessórios exercido sobre referido bem e, assim, tem legitimidade para propor a ação de execução nos termos do artigo 778, §1o, inciso II, do Código de processo Civil. Nesse quadrante, a execução deve prosseguir, ficando, contudo, o impedimento de levantamento de quaisquer valores obtidos com a eficácia do processo executivo, até que se dê a ultimação da partilha nos autos do inventário, processo no 0037815-71.2014.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Determino que a publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028